Tribunal: STF
Processo: ARE 1562623
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. DEPÓSITOS DO FGTS. PARCELAMENTO DA DÍVIDA PERANTE A CEF. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. HIPÓTESE EM QUE A DECISÃO AGRAVADA COADUNA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TST. Verificado que o debate trazido à discussão não ultrapassa os interesses subjetivos do processo, mantém-se o reconhecimento da ausência da transcendência. In casu, conforme pontuado na decisão agravada, o Regional proferiu decisão em conformidade com a atual jurisprudência do TST, de que o acordo de parcelamento do FGTS junto a Caixa Econômica Federal não impede que o empregado postule em juízo o pagamento dos valores não recolhido. Incidência do óbice previsto no art. 896, § 7.º, da CLT e na Súmula n.º 333 do TST.



    Agravo conhecido e não provido. MULTA NORMATIVA. BIS IN IDEM – De acordo com os pressupostos fixados pelo TRT de origem não há como se concluir pela violação do art. 384 do Código Civil, visto que, no caso, o fato gerador da parcela objeto de condenação é diverso e advém do descumprimento pelo empregador de direito trabalhista assegurado por lei ou norma coletiva, ao passo que a multa tem origem na inobservância da própria Convenção Coletiva. Agravo conhecido e não provido.



    FÉRIAS. FRUIÇÃO NA ÉPOCA PRÓPRIA. PAGAMENTO FORA DO PRAZO FIXADO EM LEI. ADPF 501. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA N.º 450 DO TST. Verificado que a tese adotada na decisão agravada não se coaduna com o posicionamento firmado pela Suprema Corte no julgamento da APDF 501, dá-se provimento ao Agravo Interno. Agravo conhecido e provido. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. FÉRIAS. FRUIÇÃO NA ÉPOCA PRÓPRIA. PAGAMENTO FORA DO PRAZO FIXADO EM LEI. ADPF 501. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA N.º 450 DO TST. Visando prevenir possível afronta a norma constitucional, dá-se provimento ao Agravo de Instrumento, determinando-se o regular trânsito do Recurso de Revista. Agravo de Instrumento conhecido e provido.



    RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. FÉRIAS. FRUIÇÃO NA ÉPOCA PRÓPRIA. PAGAMENTO FORA DO PRAZO FIXADO EM LEI. ADPF 501. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA N.º 450 DO TST. Discute-se nos autos os efeitos jurídicos do descumprimento, pelo empregador, do prazo prescrito em lei para o pagamento da remuneração de férias (art. 145 da CLT). O entendimento há muito consolidado nesta Corte Superior, consubstanciado na Súmula n.º 450, era o de que a não observância do prazo a que alude o art. 145 da CLT acarretava para o empregador, por força do art. 137 do mesmo diploma legal, a responsabilidade de pagamento em dobro da remuneração de férias. Contudo, o referido verbete sumular foi objeto de exame pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 501, e a tese jurídica fixada foi a da inconstitucionalidade da súmula, e, por conseguinte, da invalidação de todas as “decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT”. Diante de tal contexto, dá-se provimento ao Recurso de Revista, para adequar o desfecho jurídico do caso concreto à tese fixada pela Suprema Corte, de caráter vinculante. Recurso de Revista conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, II, XXII, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em relação às diferenças do FGTS, assim decidiu a Corte de origem:



    ''FGTS - PARCELAMENTO JUNTO À CEF 



    A reclamada não se conforma com a sentença que a condenou em diferenças de FGTS em virtude da irregularidade dos depósitos na conta vinculada. Alega que em razão da celebração do Plano de Parcelamento de Débito junto à Caixa Econômica Federal, vem regularizando os débitos referentes ao FGTS de todos os empregados, consoante se observa dos comprovantes acostados a citada peça de resistência, o que torna indevida a penalidade.



    A confissão de dívida trazida aos autos pela reclamada, bem como o parcelamento efetuado junto ao órgão gestor do FGTS, não retiram da reclamante o direito de pretender, em Juízo, a quitação dos recolhimentos fundiários não efetuados. 



    O parcelamento efetuado junto à Caixa Econômica Federal (CEF) tem natureza administrativa e não afasta a obrigação do empregador de efetuar os depósitos mensais devidos ao titular do direito, o empregado. 



    A titularidade do direito pelo empregado se infere do disposto no art. 25, 'caput', da Lei n.º 8.036/90, que assim normatiza: 'Poderá o próprio trabalhador, seus dependentes e sucessores, ou ainda o Sindicato a que estiver vinculado, acionar diretamente a empresa por intermédio da Justiça do Trabalho, para compeli-la a efetuar o depósito das importâncias devidas nos termos desta lei.'



    (...)



    2): CLÁUSULA NONA - Nas hipóteses em que o trabalhador fizer jus à utilização de valores de sua conta vinculada durante o período de vigência deste acordo de parcelamento, o DEVEDOR deverá antecipar os recolhimentos dos valores devidos a esse trabalhador de forma individualizada. Portanto, nego provimento."



    Cotejando o teor da decisão agravada com o pedido de reforma, o que se verifica é que, de fato, a controvérsia foi dirimida em sintonia com a jurisprudência do TST segundo a qual o acordo firmado entre a empresa e a CEF não veda ao empregado de requerer, a qualquer tempo, a condenação do empregador ao adimplemento total das parcelas de FGTS não depositadas, razão pela qual o seguimento do apelo encontra óbice no art. 896 § 7.º, da CLT e na Súmula n.º 333 do TST.



    (...)



     



     



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente